Tribunal: TJPA
Processo: 0003748-74.2016.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003748-74.2016.8.14.9100

APELANTE: THIAGO JOAO FRASSETO

ADVOGADO DATIVO: ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO –
ARTIGO 129, §9º DO CPB
– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO –

Tendo o recorrente sido sentenciado a pena de

03 (três) meses de detenção, esta prescreve em 03 (três) anos, nos termos dos artigos 109, inciso VI do CPB. Considerando que o recebimento da denúncia ocorreu 02/12/2016 e a sentença condenatória foi proferida em 17/12/2019
, com a devida publicidade, transcorreu período superior a três anos superior ao necessário para o reconhecimento da prescrição, devendo assim ser reconhecido a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva das mencionadas imputações, ensejando a prejudicialidade da análise de mérito do presente recurso.
JULGO DE EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

THIAGO JOÃO FRASSETO

interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado – Almerim-PA, que o condenou a pena de 03 meses de detenção, pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do CPB.

Segundo a narrativa constante na peça acusatória (Id. Num. 11003231 – Pág. 1 a 3), no dia 07 de agosto de 2016, por volta das 19h40min, na Rua 98, nº 103, Bairro Intermediário, Distrito de Monte Dourado, município de Almeirim/PA, o acusado Thiago João Frasseto agrediu fisicamente sua companheira, Luciely da Silva Pereira, com socos e chutes, além de tentar esganá-la.

Constam dos autos as razões recursais e contrarrazões o apelado.

A Procuradoria de Justiça
manifesta-se pelo conhecimento do presente recurso, para que seja pronunciada a
PRESCRIÇÃO
, em atenção ao artigo 109, inciso VI c/c art. 110, §1º do Código Penal, declarando-se extinta a punibilidade do Apelante, nos termos do art. 107, inciso IV do CP, julgando-se prejudicada a análise do mérito recursal.

É o relatório.

Sem revisão (detenção).

VOTO

Antes de adentrar no mérito do presente recurso, necessário a análise da prescrição, por ser matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

In casu
, o recorrente foi
condenado a pena de 03 meses de deten
çã
o, cuja senten
ç
a j
á
transitou em julgado para a acusa
çã
o, devendo o referido quantum ser considerado para an
á
lise do prazo prescricional, nos termos do art. 110,
§
1
º
, do C
ó
digo Penal.

Nos termos do inciso VI do referido artigo 109, as penas inferiores a 01 (um) ano, como no caso em exame, prescrevem em 03 (três) anos.

Assim, analisando os interstícios temporais decorridos no processo, verifica-se que o recebimento da denúncia ocorreu em 02/12/2016 e a sentença condenatória datada de 17/12/2019, com a devida publicidade, transcorreu período, superior ao necessário para o reconhecimento da prescrição, deve ser reconhecido a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva das mencionadas imputações, ensejando a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos apresentados,
julgo extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado
nos termos do voto.

É como voto.

P. R. I.

Belém, 15 de dezembro de 2022.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 19/12/2022